Tribunal: STF
Processo: HC 206347
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luís Felipe de Araújo Soares Andrada em favor de Marcelo da Silva Soares contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 665.919/RJ, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVANTE DO ART. 62, I, CÓDIGO PENAL. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO LEVANTADA NAS RAZÕES DA DEFESA, POR CONSEQUINTE, NÃO ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DO AUTOS. DESCABIMENTO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JURI FUNDAMENTADA E RESPALDADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIAVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MATÉRIA NÃO ABORDADA PELO ARESTO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTA NA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DIVERSAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS CONFIGURADORAS DE MAUS ANTECEDENTES (ART. 59, CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 27, p. 1)
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal à pena de 24 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.
    A sentença condenatória foi mantida em apelação defensiva. Requerida e negada a revisão criminal, foi interposto o HC cujo acórdão é ora apontado como ato coator.
    Alega que a condenação do paciente teria ocorrido em contrariedade à prova dos autos, pois todos os elementos incriminadores teriam sido obtidos na fase inquisitorial. (p. 23)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para absolver o paciente; subsidiariamente, embora não aduza qualquer razão específica para justificá-lo, requer a anulação do veredicto ou a fixação da pena no patamar mínimo.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que julgou improcedente pedido de revisão criminal.
    Colho desse acórdão estadual que, na primeira fase do processo perante o Tribunal do Júri, uma das testemunhas da acusação afirmara que a vítima teria sido executada a mando do paciente:
    “O Policial Militar Roni Siqueira, confirmou a declaração prestada em sede policial (Docs. 000032/000033), afirmando que, participou da prisão do corréu Jasiel, realizada próximo à Comunidade da Rocinha, tendo sido apreendida com ele, uma pistola .380, além de drogas. Narrou que, este corréu confirmou que participava do tráfico de drogas naquela comunidade, e que o corréu Diego, vulgo “DG”, e o acusado Marcelo, vulgo “Macarrão”, seriam os “donos do movimento”. Asseverou que, Jasiel também contou que participou da morte de Anderson, vulgo “Dega”, que havia mudado para a facção “Terceiro Comando”, e por isso foi assassinado. Aduziu que, Jasiel teria sido o executor de Anderson, tendo recebido a arma de Diego. Esclareceu que, segundo Jasiel, foi o acusado Marcelo, vulgo “Macarrão”, quem mandou matar Anderson. Relatou que, segundo informações, “Macarrão” era o “dono” do tráfico na Rua Cem. Declarou que, a localidade é dominada pela facção criminosa “Comando Vermelho””. (eDOC 5, p. 5)
    Logo, inocorrente a situação descrita pelo impetrante.
    Ademais, a jurisprudência desta Corte tem se manifestado no sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus, proceder elevada dilação do acervo fático-probatório para averiguar se o veredicto do conselho de sentença é contrário à prova dos autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, FRAUDE PROCESSUAL E FURTO SIMPLES. APELO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (...) 3. Para acolhimento da tese defensiva quanto à ocorrência de manifesta contrariedade às provas dos autos, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 174.408 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021)
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, QUADRILHA E FUGA DE PESSOA PRESA. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDITO: IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Concluir que o julgamento do Tribunal do Júri que absolveu o Paciente do crime de tentativa de homicídio e o condenou pelos crimes de quadrilha e fuga de pessoa presa não teria sido contrário à prova dos autos impõe, na espécie vertente, revolvimento do conjunto probatório, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus.(...)”. (HC 113.627, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.4.2013)
    Deixo de conhecer dos pedidos subsidiários, visto que o impetrante não desenvolveu tese jurídica que motivasse seu provimento.
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente